Tribunal: CARF
Processo: 10983.721700/2013-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.721700/2013-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.957 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
LUIZ FERNANDO MICHALAK SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2010
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a autuação afasta a
alegação de nulidade. Não há que se falar em nulidade quando a autoridade
lançadora indicou expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e
propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na
legislação tributária aplicável. A atividade da autoridade administrativa é
privativa, competindo-lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da
penalidade prevista na lei. Inexistindo demonstração de preterição do direito de
defesa, especialmente quando o contribuinte exerce a prerrogativa de se
contrapor a acusação fiscal ou aos termos da decisão de primeira instância que
lhe foi desfavorável, não se configura qualquer nulidade.
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES APRESENTADAS NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RELACIONADAS
COM
A
FUNDAMENTAÇÃO DO OBJETO LITIGIOSO TEMPESTIVAMENTE
INSTAURADO.
APRECIAÇÃO.
PRINCÍPIOS
DO
FORMALISMO
MODERADO
E
DA
BUSCA
PELA
VERDADE
MATERIAL.
NECESSIDADE DE SE CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado,
que devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer
a prova documental complementar apresentada no recurso voluntário que
guarda relação com a matéria litigiosa controvertida desde a impugnação,
especialmente para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa
e efetiva. O documento novo, colacionado com o recurso voluntário, pode ser
apreciado quando se destinar a contrapor fatos ou razões da própria
controvérsia especialmente para infirmar as razões novas delineadas pela DRJ,
sendo certo que os fundamentos da decisão de primeira instância constituem
nova linguagem jurídica a ser contraposta pelo administrado, de modo a se
invocar a normatividade da alínea "c" do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235,
não se cogitando de preclusão.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.721700/2013-00
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.957 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.721700/2013-00

A realização de diligência ou perícia pressupõe que a prova não pode ou não
cabe ser produzida por uma das partes, ou que o fato a ser provado necessite de
conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador.
Neste contexto, a autoridade julgadora indeferirá os pedidos de diligência que
considerar prescindíveis ou impraticáveis. Estando presentes nos autos todos os
elementos de convicção necessários à adequada solução da lide, indefere-se,
por prescindível, o pedido de perícia. Inexiste cerceamento de defesa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
DITR. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO
NO CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PARA RECONHECER ERRO DE
FATO, OMISSÕES OU INEXATIDÕES. VERDADE MATERIAL.
É possível discutir, no contencioso tributário, em sede de questionamento do
ITR lançado de ofício, o reconhecimento de erros, omissões ou inexatidões na
DITR transmitida pelo contribuinte, especialmente relacionados a ausência de
declaração de áreas ambientais, pois são de declaração obrigatória. A perda da
espontaneidade não afasta a possibilidade de reconhecimento do erro de fato na
lide instaurada, quando a matéria é tempestivamente controvertida, a tempo e
modo adequados, pelo sujeito passivo, no entanto o reconhecimento do erro de
fato, da omissão ou da inexatidão, para prevalência da verdade material,
somente cabe ser acatado quando comprovado com documentos hábeis e
idôneos, observada a legislação aplicável. Incabível o reconhecimento de áreas
ambientais não declaradas originariamente na transmissão da DITR quando
não estiver satisfatoriamente demonstrada.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). NECESSIDADE DE
DEMONSTRAÇÃO POR MEIO DE PROVAS HÁBEIS E IDÔNEAS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
As Áreas de Preservação Permanente (APP) são de declaração obrigatória na
DITR, porém, para seu reconhecimento, precisam ser demonstradas por meio
de provas hábeis e idôneas. Havendo pontos obscuros no que se refere a sua
comprovação, não se reconhece a APP.
DA ÁREA DE RESERVA LEGAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO
POR MEIO DE PROVAS HÁBEIS E IDÔNEAS. OBRIGAÇÃO DE
AVERBAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
A área de reserva legal é de declaração obrigatória na DITR, porém, para seu
reconhecimento, precisa ser demonstrada por meio de provas hábeis e idôneas,
especialmente por meio de averbação tempestiva da área de reserva legal à
margem da matrícula do imóvel. Inexistindo demonstração da averbação, não
se reconhece a reserva legal.
DAS ÁREAS COBERTAS POR FLORESTAS NATIVAS. MATA
ATLÂNTICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO POR MEIO DE
PROVAS HÁBEIS E IDÔNEAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.957 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.721700/2013-00

As áreas cobertas por florestas nativas são de declaração obrigatória na DITR,
porém, para seu reconhecimento, precisam ser demonstradas por meio de
provas hábeis e idôneas, especialmente laudo técnico que ateste não só a sua
presença, mas também a qualidade de floresta nativa primária ou secundária
em estágio médio ou avançado de regeneração, sendo imprestável para
qualquer exploração rural. Não sendo caracterizada a floresta nativa como
primária ou secundária em estágio médio ou avançado de regeneração, não é
possível declarar o reconhecimento.
FISCALIZAÇÃO. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO.
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). APTIDÃO AGRÍCOLA.
POSSIBILIDADE. LAUDO. OBRIGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE
REQUISITOS LEGAIS.
Cabe a manutenção do arbitramento realizado pela fiscalização com base no
VTN registrado no SIPT, delineados de acordo com a aptidão agrícola do
imóvel, se não existir comprovação, mediante laudo técnico, que justifique
reconhecer valor menor. Somente se admite a utilização de laudo, como tal
considerado, para determinação do VTN, se atender aos requisitos
determinados na legislação para sua validade, prescindindo da comprovação do
atendimento da norma da ABNT NBR 14.653-3. A avaliação de imóvel rural
elaborada em desacordo com as prescrições da NBR 14.653-3 da ABNT é
ineficaz para afastar o valor da terra nua arbitrado com base nos dados do
SIPT, pois o documento não se consubstancia propriamente em laudo técnico
para fins de avaliação mercadológica, sendo caracterizado como mero parecer
técnico para esta finalidade, logo não apresentando grau de fundamentação II,
conforme exigido normativamente.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10983.721699/2013-13,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.957 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.721700/2013-00

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2202-006.956, de 8 de julho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário, com efeito suspensivo e
devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972,
que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente, devidamente
qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira
instância, consubstanciada no Acórdão prolatado pela turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, que julgou improcedente a impugnação, com base nos seguintes
fundamentos constantes da ementa do acórdão:

DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
Tendo o contribuinte compreendido as matérias tributadas e exercido de forma plena o
seu direito de defesa, não há que se falar em NULIDADE do lançamento, que contenha
todos os requisitos obrigatórios previstos no Processo Administrativo Fiscal (PAF). A
intimação feita por via postal, no domicílio do sujeito passivo, é valida, ainda que não
conste a sua assinatura ou do seu representante legal, preposto ou mandatário. A
impugnação tempestiva da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, e
somente a partir disso é que se pode, então, falar em ampla defesa ou cerceamento dela.
DA REVISÃO DE OFÍCIO – ERRO DE FATO.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe
ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro
de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DAS ÁREAS DE RESERVA LEGAL E COBERTAS POR FLORESTAS NATIVAS.
Para ser excluída da área tributável do ITR, exige-se que essas áreas ambientais,
requeridas pelo contribuinte, sejam objeto de Ato Declaratório Ambiental – ADA,
protocolado em tempo hábil junto ao IBAMA, além de que seja averbada
tempestivamente em cartório a área de reserva legal.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO.
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base no VTN/ha apontado
no SIPT, exige-se que o Laudo de Avaliação, emitido por profissional habilitado, com
ART devidamente anotada no CREA, atenda a integralidade dos requisitos das Normas
da ABNT, demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do imóvel, a preço
de mercado, e a existência de características particulares desfavoráveis em relação aos
imóveis circunvizinhos.
DAS ÁREAS DE PRODUTOS VEGETAIS, DE REFLORESTAMENTO E DE
PASTAGENS – MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS.
Consideram-se matérias não impugnadas as glosa das áreas declaradas de produtos
vegetais, de reflorestamento e de pastagens, para o ITR/2009, por não terem sido
expressamente contestadas nos autos, nos termos da legislação processual vigente.
DA PROVA PERICIAL.
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador,
limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos
autos, não podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação
prevista na legislação.
Impugnação Improcedente. Crédito Tributário Mantido

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.957 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.721700/2013-00

Do lançamento fiscal
A essência e as circunstâncias do lançamento, para fatos geradores ocorridos no
exercício em referência, pertinente ao ITR, estão sumariados no relatório do acórdão objeto da
irresignação, bem como nas peças que compõe o lançamento fiscal, tendo por base a
desconsideração do VTN declarado pelo sujeito passivo arbitrando-o com base no SIPT, por
aptidão agrícola, com o consequente aumento do VTN tributável, bem como glosou
integralmente a área de produtos vegetais declarada, a área com reflorestamento informada e a
área de pastagens declarada, conforme demonstrativo anexado nos autos.
A descrição dos fatos, o enquadramento legal e o demonstrativo de apuração do
imposto devido e da multa de ofício e juros de mora estão plenamente colacionados.
A verificação originou-se a partir da ação fiscal, proveniente dos trabalhos de
revisão interna da DITR, malha fiscal, tendo início com o termo de intimação para o contribuinte
apresentar laudo de avaliação do imóvel, com ART/CREA, nos termos da NBR 14.653-3 da
ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, contendo os elementos de pesquisa
identificados e planilhas de cálculo, bem como documentos comprobatórios da área de produtos
vegetais, da área com reflorestamento e da área de pastagens.
Questão de direito controvertida
A controvérsia origina-se com a impugnação, na qual discorda do lançamento
suplementar. Diz que a intimação inicial é nula e, portanto, todo o procedimento. Não concorda
com a intimação por edital. Sustenta que houve equívoco no preenchimento da DITR, pois
comprou o imóvel em leilão judicial e 100% das áreas são ocupadas por mata nativa, que se
regenerou ao longo do tempo, sendo sua única destinação a visitação para fins ecológicos e/ou
instituição de reserva legal. Por desconhecer as condições do imóvel, as declarações
apresentadas não refletiram a realidade da área tributável. A avaliação decorre de perito judicial,
logo o SIPT não é adequado. Advoga que o imóvel está em área de mata atlântica, conforme
Declaração emitida pela EPAGRI – Empresa de Pesquisa Agropecuária de Santa Catarina, bem
como levantamento topográfico planimétrico e laudo do perito judicial, elaborado para o leilão.
Junta Declaração fornecida pelo Fisco Municipal de Morro Grande, onde os valores de avaliação
retratam uma realidade em valores, de 2007 a 2013, que estão bem distantes daquela apresentada
pelo SIPT. A área está em estágio avançado de regeneração, tendo sido dividida para utilização
total, dividido em módulos, como reserva legal, já havendo matrícula nova, onde já existem
reservas legais registradas. Requereu perícia.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário. Na decisão a quo é negada a tese de nulidade por observar a autuação todos os
rigorosos procedimentos do processo administrativo fiscal. Indeferiu-se a perícia. No mérito, é
dito que o erro de fato pode ser reconhecido se comprovado e, após a análise, concluiu-se que a
área de reserva legal ou coberta por florestas nativas não atendeu os requisitos legais.
Disse que não há ADA tempestivo, não há averbação tempestiva. Informa que
observou uma averbação de 71,5 ha junto à Matrícula, em 18/10/2012, conforme Av.2.27.167,
constante da Certidão de Inteiro Teor. Consigna que essa área foi aumentada para 94,6 ha, em
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.957 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.721700/2013-00

29/01/2013 (Av.4.27.167). Pondera que a citada retificação da área averbada deu-se em
conformidade com o Termo de Averbação de Reserva Florestal – TARFL, de 29/10/2012,
porém, todas as medidas são intempestivas para o exercício em referência ao lançamento
suplementar, pelo que não se pode reconhecer o pleito do contribuinte.
É dito que a Declaração emitida pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e
Extensão Rural de Santa Catarina S/A (EPAGRI) não sana a necessidade da averbação e do
ADA. Consigna que há necessidade do ADA tempestivo para todas as áreas ambientais,
inclusive para área coberta por florestas nativas (Mata Atlântica), além da averbação tempestiva
da área de reserva legal à margem da matrícula do imóvel.
Em complemento a decisão de piso manteve o VTN arbitrado, sob o argumento de
que não foi apresentado laudo técnico conforme ABNT e os trabalhos técnicos exibidos não
estão de acordo com o grau de fundamentação e de precisão II da NBR 14.653-3, além de
argumentar que a Declaração da Prefeitura Municipal de Morro Grande-SC não é hábil ao fim.
Finalizou afirmando que as áreas declaradas de produtos vegetais (10,0 ha), de
reflorestamento (332,4 ha) e de pastagens (15,0 ha) glosadas não foram impugnadas, sendo
mantidas as glosas e não havendo litígio neste ponto.
Do Recurso Voluntário e ratificação da questão controvertida
No recurso voluntário o sujeito passivo reitera os termos da impugnação, requer
nulidade do auto de infração e, no mérito, o cancelamento do lançamento. Reitera a perícia.
Apresenta ainda documentos novos, laudo e fotos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2202-006.956, de 8 de julho de 2020, paradigma desta decisão.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao
exercício deste direito, sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o
recurso se apresenta tempestivo, tendo respeitado o trintídio legal, na
forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre
o Processo Administrativo Fiscal.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.957 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.721700/2013-00

Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
- Preliminar de nulidade do lançamento
A defesa sustenta nulidade. Argumenta cerceamento de defesa e violação
do contraditório. Não se conforma com a intimação que houve por edital
em etapa do procedimento.
Pois bem. Não assiste razão a defesa. Ora, a notificação eletrônica
prescinde de assinatura, ademais o Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil tem competência para autuar o contribuinte, especialmente em
trabalho de revisão de declaração em malha fiscal. Noutro ponto, afirme-
se que existe a plena descrição dos fatos, estando o lançamento bem
delineado. Por outro prisma, a quantificação foi efetivada
motivadamente. Isto não torna o ato nulo, mas possível de debater no
mérito, inclusive para os fins do cálculo do imposto.
No que tangencia a intimação por edital, observo que ocorreu intimação
prévia no endereço informado e cadastrado na Administração Tributária e
só por ter sido improfícua é que se fez uso do edital , conforme Decreto
n.o 70.235. De mais a mais, adoto trecho das razões de decidir da DRJ,
por concordar com elas e não haver novos argumentos no recurso
voluntário diversos do que foi trazido na impugnação. Peço vênia para
transcrever:

Quanto à alegação do contribuinte de que não pôde apresentar os
documentos exigidos, relacionando esse fato à ciência do lançamento por Edital,
cumpre destacar que nem mesmo a ausência de intimação prévia acarreta
prejuízo ao contribuinte e não implica nulidade ou violação aos princípios
constitucionais do contraditório, do devido processo legal ou cerceamento do
direito de defesa, uma vez que, depois de cientificado da exigência, o mesmo
dispõe do prazo de trinta dias para apresentar sua impugnação, nos termos do art.
15 do Decreto no 70.235/1972, o que ocorreu regularmente no presente caso.

Observe-se que os princípios do contraditório e da ampla defesa são
cânones constitucionais que se aplicam tão somente ao processo judicial ou
administrativo, e não ao procedimento de investigação fiscal. A primeira fase do
procedimento, a fase oficiosa, é de atuação exclusiva da autoridade tributária,
que busca obter elementos visando demonstrar a ocorrência do fato gerador e as
demais circunstâncias relativas à exigência, independentemente da participação
do contribuinte.

A partir da impugnação tempestiva da exigência, na chamada fase
contenciosa, com a instauração do litígio e formalização do processo
administrativo, é assegurado ao contribuinte o direito constitucional do
contraditório e da ampla defesa.

Nesse contexto, no caso concreto, não há que se falar em ofensa ao
direito ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que é justamente pela
impugnação ora em análise que o contribuinte está exercendo o seu direito
defesa.

Pelo exposto, não prospera a alegação de nulidade do lançamento por
cerceamento de defesa, pelo fato de o contribuinte alegar não ter recebido o
Termo de Intimação, tampouco ter sido intimado da Notificação de Lançamento
por meio de Edital.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.957 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.721700/2013-00

Entendo que inexiste nulidade. Ora, no caso do ITR, diferente do que
alega o recorrente, o ônus da prova das áreas isentas e das que reduzem o
valor tributável, é do contribuinte, tanto na fase inicial do procedimento
fiscal, conforme previsto nos artigos 40 e 47 (caput) do RITR,
consistente no Decreto n.o 4.382, de 2002, como na fase de impugnação,
a teor do art. 28 do Decreto n.o 7.574, de 2011, atribuindo-se ao
administrado o ônus de provar os fatos que tenha declarado, sendo-lhe
outorgado a ampla defesa.
Aliás, o citado art. 40 do Decreto n.o 4.382, de 2002, dispõe que:
Art. 40. Os documentos que comprovem as informações prestadas na DITR não
devem ser anexados à declaração, devendo ser mantidos em boa guarda à
disposição da Secretaria da Receita Federal, até que ocorra a prescrição dos
créditos tributários relativos às situações e aos fatos a que se referiram (Lei n.o
5.172, de 1966, art. 195, parágrafo único).
Veja-se que no presente caso, o trabalho fiscal iniciou-se na forma
prevista nos arts. 70 e 23 do Decreto n.o 70.235, de 1972, observada,
especificamente, a Instrução Normativa que rege os procedimentos
adotados para a revisão sistemática das declarações apresentadas pelos
contribuintes em geral, relativas a tributos ou contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, feita
mediante a utilização de malhas.
Ainda na fase inicial do procedimento fiscal, o contribuinte foi
regularmente intimado, conforme previsões do Decreto n.o 70.235, a
apresentar documentos necessários a comprovação do quanto declarado,
dentro da normativa da Norma de Execução aplicada ao ITR, para fins de
comprovação dos dados cadastrais informados na DITR, inclusive VTN,
sob pena de realização do lançamento de ofício.
Ora, sendo o ônus da prova do quanto declarado do contribuinte, cumpre-
lhe guardar ou produzir, conforme o caso, até a data de homologação do
autolançamento, prevista no § 4.o do art. 150 do CTN, os documentos
necessários à comprovação dos dados cadastrais informados na
declaração (DIAC/DIAT) para efeito de apuração do ITR devido naquele
exercício e apresentá-los à autoridade fiscal, quando assim exigido.
Para fins da declaração (DITR) é possível a mera prestação de
informações, porém, em momento de auditoria, uma vez solicitada a
comprovação, precisa o contribuinte exibir a documentação de suporte ao
conteúdo declarado.
Registre-se que o trabalho de revisão então realizado pela fiscalização é
eminentemente documental e a falta de comprovação, em qualquer
situação, de dados cadastrais informados na correspondente declaração
(DIAC/DIAT), incluindo a subavaliação do VTN, autoriza o lançamento
de ofício, regularmente formalizado nos termos do art. 14 da Lei n.o
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-006.957 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.721700/2013-00

9.393, de 1996, combinado com o disposto no art. 149, inciso V, da Lei
n.o 5.172, de 1966 (CTN).
A reserva legal se comprova, para o exercício autuado, por meio da
averbação.
Ademais, cabe ressaltar que a atividade administrativa do lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional da
autoridade fiscal, nos termos do art. 142, caput, e seu parágrafo único, do
CTN. Assim, não tendo sido apresentado os documentos de prova
relativos às áreas de interesse ambiental e nem Laudo Técnico, dentro do
padrão da norma técnica da ABNT, assinado por engenheiro agrônomo
ou florestal com registro da Anotação de Responsabilidade Técnica
(ART), exigido para comprovação do declarado, não poderia a autoridade
fiscal deixar de realizar o lançamento de ofício.
Também não se pode falar em cerceamento do direito de defesa, uma vez
que o interessado teve oportunidade para comprovar dados e contestar os
procedimentos fiscais, apresentando os documentos de prova e Laudo
Técnico de Avaliação com o VTN do imóvel, a preços de 1.o de janeiro
do ano de referência e caracterização de área.
A oportunidade ocorreu quando da intimação fiscal inicial e, mais uma
vez, por ocasião da impugnação administrativa, neste último caso de
conformidade com o previsto nos arts. 15 e 16 do Decreto n.o 70.235, de
1972.
Competindo o ônus da prova ao contribuinte, não se pode falar em
ausência de provas ou em lançamento baseado em presunção.
Obiter dictum, não há que se falar em nulidade ou mesmo em
cerceamento ou preterição do direito de defesa quando a autoridade
lançadora indicou expressamente as infrações imputadas ao sujeito
passivo e observou todos os demais requisitos constantes do art. 10 do
Decreto n.o 70.235, de 1972, reputadas ausentes às causas previstas no
art. 59 do mesmo diploma legal, ainda mais quando, efetivamente,
mensurou motivadamente os fatos que indicou para imputação, estando
determinada a matéria tributável, tendo identificado o “fato imponível”.
Os relatórios fiscais, em conjunto com os documentos acostados,
atenderam plenamente aos requisitos estabelecidos pelo art. 142, do
CTN, bem como pela legislação federal atinente ao processo
administrativo fiscal (Decreto n.o 70.235/1972), pois descreve os fatos
que deram ensejo à constituição do presente crédito tributário,
caracterizando-os como fatos geradores e fornecendo todo o
embasamento legal e normativo para o lançamento. Ou, em outras
palavras, o auto de infração está revestido de todos os requisitos legais,
uma vez que o fato gerador foi minuciosamente explicitado no relatório
fiscal, a base legal do lançamento foi demonstrada e todos os demais
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-006.957 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.721700/2013-00

dados necessários à correta compreensão da exigência fiscal e de sua
mensuração constam dos diversos discriminativos que integram a
autuação.
Além disto, houve a devida apuração do quantum exigido, indicando-se
os respectivos critérios que sinalizam os parâmetros para evolução do
crédito constituído. A fundamentação legal está posta e compreendida
pelo autuado, tanto que exerceu seu direito de defesa bem debatendo o
mérito do lançamento. A autuação e o acórdão de impugnação
convergem para aspecto comum quanto às provas que identificam a
subsunção do caso concreto à norma tributante, estando os autos bem
instruídos e substanciados para dá lastro a subsunção jurídica efetivada.
Os fundamentos estão postos, foram compreendidos e o recorrente
exerceu claramente seu direito de defesa rebatendo-os, a tempo e modo,
para o bom e respeitado debate.
Discordar dos fundamentos, das razões do lançamento, não torna o ato
nulo, mas sim passível de enfrentamento das razões recursais no mérito.
Em suma, não observo preterição ao direito de defesa, nos termos do art.
59, II, do Decreto n.o 70.235, de 1972. Não constato qualquer nulidade.
Sendo assim, rejeito a preliminar de nulidade.
Apreciação de requerimento prévio a análise do mérito
- Documento novo
A defesa colaciona com o recurso voluntário documentos novos relativos
a mesma controvérsia.
Dito isto, passo a analisar a possibilidade de analisar os referidos
documentos.
Pois bem. O contribuinte, tempestivamente, apresentou impugnação e
juntou os documentos com os quais pretendia demonstrar o seu alegado
direito, prova esta que entendia ser suficiente para demonstrar o seu
arrazoado, no entanto foi vencido na primeira instância para o tema ora
em comento, a qual expôs as razões para infirmar a tese jurídica do
sujeito passivo. Neste diapasão, inconformado, o contribuinte interpôs
recurso voluntário, observando o prazo legal, ocasião em que reafirmou
suas razões e buscou, novamente, expor sua visão para o caso sub
examine, tendo o cuidado de manter a vinculação de sua tese a matéria já
fixada como controvertida, focando-se em contrapor os fundamentos da
decisão de piso ao reiterar sua tese de defesa, não inovando na lide no
que se relaciona aos documentos novos colacionados. Este é o cerne da
apreciação neste capítulo.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-006.957 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.721700/2013-00

Disciplinando o processo administrativo fiscal, o Decreto n.o 70.235, de
1972, traz regramento específico quanto a apresentação da prova
documental. Lá temos normatizado que, em regra, a prova documental
será apresentada com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em
outro momento processual (art. 16, § 4.o, caput). Porém, há ressalvas, isto
porque resta previsto que não ocorre a preclusão quando: a) fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior (art. 16, § 4.o, alínea "a"); b) refira-se a fato ou a direito
superveniente (art. 16, § 4.o, alínea "b"); ou destine-se a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos (art. 16, § 4.o, alínea
"c").
Nesta toada, tenho que na resolução da lide, sempre que possível, deve-se
buscar a revelação da verdade material, especialmente na tutela do
processo administrativo, de modo a dar satisfatividade ao administrado,
objetivando efetiva pacificação do litígio. Em outras palavras, busca-se,
em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
A processualística dos autos tem regência pautada em normas específicas
do Decreto n.o 70.235, de 1972, mas também, de modo complementar,
pela Lei n.o 9.784, de 1999, e, de forma suplementar, pela Lei n.o 13.105,
de 2015, sendo, por conseguinte, orientado por princípios intrínsecos que
norteiam a nova processualística pátria, inclusive observando o dever de
agir da Administração Pública conforme a boa-fé objetiva, dentro do
âmbito da tutela da confiança na relação fisco-contribuinte, pautando-se
na moralidade, na eficiência e na impessoalidade.
A disciplina legal posta no Decreto n.o 70.235, de 1972, permite,
inclusive de ofício, que a autoridade julgadora, na apreciação da prova,
determine a realização de diligência, quando entender necessária para
formação da sua livre convicção (arts. 29 e 18), sendo regido pelo
princípio do formalismo moderado.
A Lei n.o 13.105, de 2015, impõe as partes o dever de cooperar para que
se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6.o).
Por sua vez, a Lei n.o 9.784, de 1999, prevê que o administrado tem
direito de formular alegações e apresentar documentos antes da decisão
(art. 38, caput), os quais serão objeto de consideração pelo órgão
competente (art. 3.o, III), sendo-lhe facilitado o exercício de seus direitos
e o cumprimento de suas obrigações (art. 3.o, I).
Por último, este Conselho tem entendido que é possível a apresentação de
novos documentos quando da interposição do Recurso Voluntário
(Acórdão n.o 2202-005.1941, 2202-005.0982, 9303-005.065, 9202-

1 Acórdão de minha relatoria nessa Turma, julgado em 08/05/2019, que neste tema foi unânime.
2 Acórdão de minha relatoria nessa Turma, julgado em 10/04/2019, por unanimidade.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-006.957 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.721700/2013-00

001.634, 9101-002.781, 9101-002.871, 9303-007.555, 9303-007.855 e
1002-000.4603).
Especialmente, tenho em mente que o documento novo, juntado com a
interposição do recurso voluntário, quando vinculado a matéria
controvertida objeto do litígio instaurado a tempo e modo com a
impugnação, que, portanto, é relativo a questão controversa previamente
delimitada no início da lide, não objetivando trazer aos autos discussão
jurídica nova, mas tão-somente pretendendo aclarar matéria fática
importante para o âmbito da quaestio iuris, deve ser apreciada
regularmente, inclusive para os fins da busca da verdade material, da
observância do princípio do formalismo moderado, bem como com base
na esperada normatividade que deve ser dada para a alínea "c" do § 4.o do
art. 16 do Decreto n.o 70.235, de 1972, ao dispor que o documento novo
pode ser apreciado quando se destinar a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os fundamentos da
decisão de primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser
contraposta pelo administrado.
Pelo arrazoado, conhecerei dos documentos novos ao analisar o mérito.
- Diligência/Perícia e cerceamento de defesa
A defesa sustenta que requereu produção de prova pericial para
substanciar sua tese de defesa e reitera em recurso.
Pois bem. Entendo que inexiste nulidade e que não assiste razão ao
recorrente no deferimento de prova pericial. Ora, a prova dos autos
compete ao recorrente e não a fiscalização como afirmado. Tratando-se
de áreas que reduzem o valor do ITR devido, e que foram declaradas
existentes pelo recorrente, a comprovação da qualidade vindicada
compete ao contribuinte. A realização de perícia pressupõe que a prova
não pode ou não cabe ser produzida por uma das partes, ou que o fato
exposto por meio de provas nos autos necessite de conhecimento técnico
especializado para sua intelecção, fora do campo de atuação do julgador
e não é o caso em concreto.
Neste contexto, a autoridade julgadora indeferirá os pedidos de diligência
ou de perícia que considerar prescindíveis ou impraticáveis. Estando
presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de
perícia.
Na forma do art. 18 do Decreto n.o 70.235, de 1972, a autoridade
julgadora de primeira instância determinará ou deferirá a realização de

3 Acórdão de minha relatoria ao integrar a Primeira Seção de Julgamentos do CARF, julgado em 04/10/2018.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-006.957 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.721700/2013-00

diligências, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que
considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Sendo assim, indefiro o requerimento de diligência/perícia e rejeito a
preliminar de nulidade correlata.
Mérito
- Considerações Gerais
De início, pondero que se cuida de lançamento de ofício do ITR,
autorizado na forma do art. 14 da Lei n.o 9.393, de 19964.
Importa anotar, en passant, o que disciplina a legislação para apuração do
ITR:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior.
§ 1.o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei 7.803, de 18 de julho de 1989;
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei 12.651, de 25 de
maio de 2012; (Redação dada pela Lei 12.844, de 2013) (Vide art. 25 da Lei
12.844, de 2013)
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições
de uso previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aquícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela MP 2.166-67, de 2001)
d) sob regime de servidão florestal ou ambiental; (Redação dada pela Lei 11.428,
de 2006)
d) sob regime de servidão ambiental; (Redação dada pela Lei 12.651, de 2012).
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração; (Incluído pela Lei 11.428, de 2006)
f) alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas
autorizada pelo poder público. (Incluído pela Lei 11.727, de 2008)
III - VTNt, o valor da terra nua tributável, obtido pela multiplicação do
VTN pelo quociente entre a área tributável e a área total;

4 Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação ou prestação de
informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao
lançamento de ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por
ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de
fiscalização.
§ 1.o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art. 12, § 1.o, inciso II da Lei n.o
8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios.
§ 2.o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas aplicáveis aos demais tributos federais.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-006.957 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.721700/2013-00

IV - área aproveitável, a que for passível de exploração agrícola,
pecuária, granjeira, aquícola ou florestal, excluídas as áreas:
a) ocupadas por benfeitorias úteis e necessárias;
b) de que tratam as alíneas "a", "b" e "c" do inciso II;
b) de que tratam as alíneas do inciso II deste parágrafo; (Redação da Lei 11.428, de
2006)
V - área efetivamente utilizada, a porção do imóvel que no ano anterior
tenha:
a) sido plantada com produtos vegetais;
b) servido de pastagem, nativa ou plantada, observados índices de lotação por zona
de pecuária;
c) sido objeto de exploração extrativa, observados os índices de rendimento por
produto e a legislação ambiental;
d) servido para exploração de atividades granjeira e aquícola;
e) sido o objeto de implantação de projeto técnico, nos termos do art. 7.o da Lei n.o
8.629, de 25 de fevereiro de 1993;
VI - Grau de Utilização - GU, a relação percentual entre a área
efetivamente utilizada e a área aproveitável.
§ 2.o As informações que permitam determinar o GU deverão constar do DIAT.
§ 3.o Os índices a que se referem as alíneas "b" e "c" do inciso V do § 1.o serão
fixados, ouvido o Conselho Nacional de Política Agrícola, pela Secretaria da
Receita Federal, que dispensará da sua aplicação os imóveis com área inferior a:
a) 1.000 ha, se localizados em municípios compreendidos na Amazônia Ocidental
ou no Pantanal mato-grossense e sul-mato-grossense;
b) 500 ha, se localizados em municípios compreendidos no Polígono das Secas ou
na Amazônia Oriental;
c) 200 ha, se localizados em qualquer outro município.
§ 4.o Para os fins do inciso V do § 1.o, o contribuinte poderá valer-se dos dados
sobre a área utilizada e respectiva produção, fornecidos pelo arrendatário ou
parceiro, quando o imóvel, ou parte dele, estiver sendo explorado em regime de
arrendamento ou parceria.
§ 5.o Na hipótese de que trata a alínea "c" do inciso V do § 1.o, será considerada a
área total objeto de plano de manejo sustentado, desde que aprovado pelo órgão
competente, e cujo cronograma esteja sendo cumprido pelo contribuinte.
§ 6.o Será considerada como efetivamente utilizada a área dos imóveis rurais que,
no ano anterior, estejam:
I - comprovadamente situados em área de ocorrência de calamidade
pública decretada pelo Poder Público, de que resulte frustração de safras
ou destruição de pastagens;
II - oficialmente destinados à execução de atividades de pesquisa e
experimentação que objetivem o avanço tecnológico da agricultura.
§ 7.o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as
alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1.o, deste artigo, não está sujeita à prévia
comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo
pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei,
caso fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de
outras sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória n.o 2.166-67, de
2001) (Revogada pela Lei n.o 12.651, de 2012)
Vê-se, portanto, que, além das “Áreas de Preservação Permanente”
(APP), as “Áreas de Interesse Ambiental” (Área de Reserva Legal – RL;
Área de Servidão Florestal ou Ambiental – ASF/ASA; área de reserva
Particular do Patrimônio Natural – RPPN; Área de declarado Interesse
Ecológico – AIE; Áreas cobertas por Floresta Nativa ou vegetação
natural – AFN; e Áreas alagadas para Usina Hidrelétricas – AUH),
também chamadas de “Áreas de Utilização Limitada”, possuem
significativa importância para a apuração do ITR. Isto porque, quando
efetivamente comprovadas, corroboram para a redução do valor do ITR
devido.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-006.957 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.721700/2013-00

Daí ser necessário, quando se pretenda reduzir a área tributável,
comprovar a existência de tais áreas, seja área de preservação
permanente, seja de interesse ambiental. É certo que cada espécie de área
tem o seu requisito próprio de comprovação.
Uma forma de iniciar essa demonstração, no que se refere a APP (área de
preservação permanente), é fazer uso do Ato Declaratório Ambiental
(ADA) para possibilitar o ateste da área pelo órgão ambiental (Lei 6.938,
art. 17-O), com o efeito de se presumir efetiva para o fim fiscal, caso não
ocorra a vistoria ambiental específica (Lei n.o 6.938, art. 17-O, § 5.o).
Outrossim, para a área de reserva legal uma forma de comprová-la é
averbá-la no registro público competente, para dar publicidade erga
omnes e reconhecê-la, de modo incontinente, como tal (Lei 6.015, art.
167, II, itens 22, reserva legal).
Em complemento, cabe, inclusive, fazer uma breve explanação sobre
Área de Preservação Permanente (APP), Área de Proteção Ambiental
(APA, Área de declarado Interesse Ecológico – AIE) e Mata Atlântica
(Floresta Nativa).
Pois bem. APP são áreas que em virtude da hidrografia, da topografia ou
do tipo de acidentes geográficos específicos, coberta ou não por
vegetação nativa, são definidas por lei como tal ou que pela destinação
são assim declaradas por ato do Poder Público. É uma área que deve ser
preservada sem exploração e ocupação. Elas gozam da isenção do ITR na
forma da alínea “a” do inciso II do § 1.o do art. 10 da Lei n.o 9.393, de
1996, uma vez que imprestáveis para a exploração. A regência legal das
APP consta do Código Florestal.
APA, que não se confundem com APP, são áreas de interesse ecológico,
assim declaradas mediante ato do órgão competente, federal ou estadual,
para a proteção dos ecossistemas e ampliação de restrições de uso. Em
suma, é uma área em geral extensa, com um certo grau e possibilidade de
ocupação humana e de utilização dos recursos naturais, e tem como
objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo
de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais.
É uma área tributável que pode gozar da isenção do ITR, quando, em
caráter específico, para determinada área da propriedade particular, exista
comprovadas restrições à exploração, na forma das alíneas “b” e “c” do
inciso II do § 1.o do art. 10 da Lei n.o 9.393, de 1996. Por conseguinte, o
fato de um imóvel estar localizado em uma APA, por si só, não o torna,
automaticamente, isento de ITR; somente para as áreas de preservação
específicas nela contidas, e desde que cumpridas às demais exigências
legais, se concederá a exclusão tributária. A regência legal das APA
consta da Lei n.o 9.985, de 2000.
Mata atlântica, por si só, não se confundem com APP ou com APA na
essência da definição própria. O bioma em referência cuida-se de área de
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-006.957 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.721700/2013-00

interesse ambiental que veio a ser beneficiada com a isenção do ITR
quando considerada como vegetação primária e secundária em estágio
médio ou avançado de regeneração (floresta nativa) e isto somente a
partir do ano de 2007 (Lei n.o 11.428, de 2006), na forma da alínea “e”
do inciso II do § 1.o do art. 10 da Lei n.o 9.393, de 1996, uma vez que a
legislação ambiental restringe a sua exploração. A regência legal da Mata
Atlântica a ser preservada consta da Lei n.o 11.428, de 2006.
Eventualmente, no regime anterior a Lei n.o 11.428, a mata atlântica
poderia até gozar da isenção, desde que caracterizada a vegetação
primária e secundária em estágio médio ou avançado de regeneração que
ateste ser a área imprestável para qualquer exploração rural, aplicando-se
ou a alínea “b” ou a alínea “c” do inciso II do § 1.o do art. 10 da Lei n.o
9.393, de 1996.
Portanto, as APP, desde que efetivamente comprovadas, gozam da
isenção do ITR, por outro lado, não gozam da isenção do ITR as áreas
declaradas, em caráter geral, por região local ou nacional, como os
situados em APA, mas, sim, apenas as declaradas, em caráter específico,
para determinadas áreas da propriedade particular.
Por fim, as áreas de florestas nativas só gozaram da isenção do ITR, a
partir de 2007, quando considerada e comprovada como vegetação
primária e secundária em estágio médio ou avançado de regeneração.
Eventualmente, a mata atlântica pode gozar da isenção do ITR, desde que
comprovada a vegetação primária e secundária em estágio médio ou
avançado de regeneração sendo atestado ser a área imprestável para
qualquer exploração rural.
Ainda, é importante esclarecer que “Reserva Legal” não se confunde com
APP, APA ou floresta nativa, vez que se trata de uma área destacada e
destinada pelo proprietário do imóvel para fins de preservação ambiental,
que varia sua extensão de acordo com o bioma em que localizada a
propriedade e objetiva garantir a preservação da biodiversidade local. De
toda sorte, pode e até deve nela existir florestas nativas e outras áreas de
importância ambiental, mas, de per si, não se confundem. A Reserva
Legal depende de instituição pelo proprietário e, por isso, ao tempo do
lançamento, exigia-se a averbação, vez que era o modo de sua
constituição.
Doravante, passo a enfrentar os específicos capítulos da controvérsia.
- Do erro de fato (verdade material)
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao
lançamento de ofício e refere-se a exigência de ITR (Imposto sobre a
propriedade Territorial Rural). Adicionalmente, consta dos autos
demonstrativo de apuração no qual se vê que a glosa foi efetivada sobre a
“Área de Produtos vegetais” declarada de 10 hectares, “Área com
Reflorestamento (Essência Exóticas ou Nativas)” declarada de 332,4
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-006.957 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.721700/2013-00

hectares e “Área de Pastagens” declarada de 15 hectares. A área total do
imóvel é de 357,4 hectares. Não se declarou “Área de Preservação
Permanente” (APP), não se declarou “Área de Reserva Legal”, não se
declarou “Área coberta por Florestas Nativas” (por exemplo, mata
atlântica). O VTN declarado foi glosado e arbitrado conforme o SIPT por
ter sido considerado subavaliado o posto na DITR.
Todavia, de certo modo, o contribuinte alega erro de fato, pois sustenta
inexistir a “Área de Produtos vegetais” declarada de 10 hectares, a “Área
com Reflorestamento (Essência Exóticas ou Nativas)” declarada de 332,4
hectares e a “Área de Pastagens” declarada de 15 hectares. Haveria, em
verdade, 100% de mata nativa, que se regenerou ao longo do tempo, área
essa em estágio avançado de regeneração, tendo sido dividida em
módulos, como reserva legal. A DRJ analisou a matéria, porém entendeu
inexistir provas hábeis e idônea.
De logo, pondero que o contribuinte pode pretender a revisão alterar o
lançamento, face a verdade material, mediante apresentação de
impugnação, conforme previsto no art. 145, I, do CTN, o que foi feito a
tempo e modo, especialmente quando houver justificativa para tanto e,
noutro norte, a DRJ tratou das matérias, por conseguinte entendo que há
devolução da matéria para este Colegiado.
Veja-se que o sistema de repartição do ônus probatório adotado pelo
Decreto n.o 70.235, de 1972, norma que rege o processo administrativo
fiscal, dispõe no art. 16, inciso II, competir ao contribuinte fazer a prova
do direito ou do fato afirmado, mas, doutro lado, o princípio da verdade
material, ou da liberdade na prova, que vigora no processo administrativo
fiscal, confere ao julgador administrativo maior elasticidade na
apreciação do conjunto probatório e na instrução, podendo, inclusive,
determinar diligências.
Pondero, em continuidade, que esse princípio da verdade material está
ligado ao princípio da legalidade, no qual o julgador deve buscar
exatamente o que determina a lei, bem como guarda sintonia com o
princípio do formalismo moderado, que dispensa formas rígidas para o
contencioso administrativo fiscal, bastando as formalidades necessárias à
obtenção da certeza jurídica e à segurança procedimental, o que permite
concluir que, para fins tributários, a verdade material deve prevalecer
para imputar-se a correta subsunção, não valendo-se apenas de fatos
constituídos que podem conter problemas, equívocos e não encontrar
previsão na lei tributária para sua manutenção sustentada em mero
formalismo.
Ademais, em minha ótica, a perda da espontaneidade, pelo início do
procedimento fiscal, no contexto do ITR, simboliza que o contribuinte
não pode pretender regularizar, de per si, o recolhimento do tributo sem
as sanções que couberem, tampouco pode transmitir nova declaração
para modificar, a seu exclusivo critério, o procedimento fiscalizatório em
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-006.957 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.721700/2013-00

curso, porém a mensuração da base de cálculo e da alíquota devem
guardar a todo tempo sintonia com a verdade material, especialmente
porque na DITR devem constar a declaração de todas as áreas
ambientais, cuidando-se de declaração obrigatória, inclusive tem a
Administração Tributária o dever de revisar, inclusive de ofício, a DITR
em casos de erro, omissões ou inexatidão, aliás pode a autoridade
julgadora, face a prova dos autos, determinar a revisão/modificação do
lançamento (CTN, 147, § 2.o, c/c art. 149, IV, V; art. 145, I, c/c art. 156,
IX).
De mais a mais, o art. 14 da Lei n.o 9.393, relativa ao ITR, disciplina
que:“Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem
como de subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas
ou fraudulentas, a Secretaria da Receita Federal procederá à
determinação e ao lançamento de ofício do imposto, considerando
informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização
do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.”
Deste modo, passo a revisitar as matérias em controvérsia, negadas pela
DRJ.
- Área de Reserva Legal
Como afirmado em linhas anteriores, o recorrente pretende, em sede de
contencioso, para aperfeiçoar a base de cálculo e alíquota do imposto, o
reconhecimento de Reserva Legal na extensão total do imóvel. A DRJ
não acolheu o pleito, aduziu inexistir o ADA e não restar demonstrada a
averbação tempestiva.
Pois bem. A Reserva Legal para gozar da isenção ao ITR precisa,
obrigatoriamente, da sua averbação à margem da matrícula do imóvel. A
temática é pacífica no CARF. Logo, como não restou comprovada a
averbação tempestiva, não faz jus o contribuinte a benesse. É que o art.
144 do CTN informa que o lançamento reporta-se à data da ocorrência do
fato gerador da obrigação, que no caso é 1.o de janeiro de cada ano.
Demais disto, a legislação que rege a caracterização da “reserva legal”, à
época dos fatos, exige, para o seu reconhecimento, a averbação à margem
da matrícula de registro de imóveis, conforme se depreende do § 2.o do
art. 16 da Lei n.o 4.771, de 15 de setembro de 1965, então ainda vigente,
in verbis:
Art. 16, § 2.o A reserva legal, assim entendida a área de, no mínimo, 20% (vinte
por cento) de cada propriedade, onde não é permitido o corte raso, deverá ser
averbada à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis
competente, sendo vedada a alteração de sua destinação, nos casos de
transmissão, a qualquer título, ou de desmembramento da área.
Aliás, as alterações posteriores mantiveram a obrigatoriedade da
averbação, a teor do art. 1.o da Medida Provisória n.o 2.166/2001, que,
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-006.957 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.721700/2013-00

entre outras coisas, deu nova redação ao dispositivo acima transcrito,
verbo ad verbum:
Art. 16, § 8.o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro competente, sendo vedada a alteração de sua
destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, de desmembramento ou
de retificação da área, com as exceções previstas neste Código.
Corroborando essa afirmação, hodiernamente, essa exigência consta
informada no § 1.o do art. 12 do Decreto n.o 4.382, de 19 de setembro de
2002, que regulamenta o ITR, consolidando a legislação do referido
imposto. Veja-se:
Art. 12. São áreas de reserva legal aquelas averbadas à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, nas quais é vedada a
supressão da cobertura vegetal, admitindo-se apenas sua utilização sob regime de
manejo florestal sustentável (Lei n.o 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada
pela Medida Provisória n.o 2.166-67, de 2001).
§ 1.o Para efeito da legislação do ITR, as áreas a que se refere o caput deste
artigo devem estar averbadas na data de ocorrência do respectivo fato gerador.
Destarte, para a área de reserva legal ser considerada isenta é necessário a
averbação na matrícula do imóvel e isto antes de ocorrido o fato gerador
do ITR. A Declaração emitida pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e
Extensão Rural de Santa Catarina S/A (EPAGRI) também não sana a
necessidade da averbação tempestiva, anterior ao fato gerador.
De mais a mais, a Súmula CARF n.o 122 dispensaria o ADA para
reconhecimento de área de Reserva Legal para fins de ITR, porém, desde
que a Reserva Legal estivesse averbada, eis o teor do enunciado: “A
averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em
data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do
Ato declaratório Ambiental (ADA).”
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Áreas cobertas com florestas nativas
Como afirmado em linhas anteriores, o recorrente pretende, em sede de
contencioso, para aperfeiçoar a base de cálculo e alíquota do imposto, o
reconhecimento de Área coberta por Florestas Nativas consubstanciada
em mata atlântica na extensão total do imóvel. Na verdade, o contribuinte
confunde “reserva legal” (capítulo anteriormente apresentado) e “floresta
nativa” (mata atlântica, área de utilização limitada), de toda sorte, para
ampla resolução, analiso este capítulo, como ponto subsidiário ao
anterior.
Pois bem. Não constam dos autos documentos suficientemente hábeis e
idôneos para comprovar a existência de mata atlântica como vegetação
primária e secundária em estágio médio ou avançado de regeneração
(floresta nativa). Não há, por exemplo, um laudo de caracterização
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-006.957 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.721700/2013-00

florestal com elementos mais consistentes. Não se contém elementos para
satisfazer a caracterização ambiental que alega atestar, falta relatório
fotográfico de espécimes, maiores esclarecimentos acerca de vistoria,
falta detalhes da caracterização da região (características ambientais de
relevo, recursos hídricos, fauna, estado de preservação, estado de
conservação ou nível de degradação ambiental), detalhamento das
características da área, especificando e apontando e especialmente
demonstrando com suporte probatório o grau da vegetação de porte
florestal, da vegetação nativa de porte florestal na dita área ambiental
protegida, do potencial ecológico da vegetação florestal, importância e
grau de presença das espécies arbóreas nativas e nativas endêmicas e
eventuais arbóreas exóticas invasoras e a topografia correlacionada ao
trabalho de caraterização.
Declarações, meras cartografias, fotos genéricas sem detalhamento,
afirmativas sem suporte, não são elementos suficientes para atestar o
quanto alegado. Mesmo o laudo juntado com o recurso voluntário não
detalha o necessário para a isenção ao ITR, pelo que não há como revisar
a decisão da DRJ.
Os laudos técnicos colacionados não são aptos a comprovar tais áreas
para fins de isenção, uma vez que não demonstrou documentos de
suporte para a alegada mata atlântica. Vale dizer, o laudo não comprova
suas conclusões, de modo que não pode ser utilizado para os fins de
isenção do ITR, a teor da alínea “e” do inciso II do § 1.o do art. 10 da Lei
n.o 9.393, de 1996, com suas alterações.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- VTN arbitrado
Como relatado, o recorrente se insurge contra o VTN arbitrado. Sustenta
que juntou laudo, inclusive novo laudo com o recurso voluntário. Fala de
perícia judicial e que o imóvel adveio de leilão.
De início, afirmo que o tema não é novo nesse Colegiado e esta Turma
possui diversos precedentes exigindo o atendimento da norma ABNT
NBR 14.653-3 nos laudos técnicos para fins de afastar o lançamento do
VTN arbitrado, a teor do seguinte precedente de minha relatoria:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR)
Exercício: 2014
FISCALIZAÇÃO. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO.
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). SECRETARIA ESTADUAL.
APTIDÃO AGRÍCOLA. POSSIBILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DO
ARBITRAMENTO DO VTN. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
LAUDO. OBRIGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS.
Cabe a manutenção do arbitramento realizado pela fiscalização com base no
VTN registrado no SIPT, com valores fornecidos pela Secretaria Estadual da
Agricultura e delineados de acordo com a aptidão agrícola do imóvel, se não
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-006.957 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.721700/2013-00

existir comprovação, mediante laudo técnico, que justifique reconhecer valor
menor. Somente se admite a utilização de laudo para determinação do VTN se
este atender aos requisito determinados na legislação para sua validade. A
avaliação de imóvel rural elaborada em desacordo com as prescrições da NBR
14.653-3 da ABNT é ineficaz para afastar o valor da terra nua arbitrado com
base nos dados do SIPT.
Acórdão n.o 2202-005.968, de 04/02/2020.
Pois bem. Partindo para a análise concreta, efetivamente, não assiste
razão ao recorrente na pretensão de afastar o arbitramento, pois o parecer
técnico não se atenta a todos os requisitos obrigatórios para fins de
avaliação, a exemplo da plena observação da norma NBR 14.653-3 da
ABNT, deixando de apresentar fundamentação/grau de precisão II, com a
apuração de dados de mercado (ofertas/negociações/opiniões), referentes
a pelo menos 05 (cinco) imóveis rurais, com o seu posterior tratamento
estatístico (regressão linear ou fatores de homogeneização), de forma a
apurar o valor da terra nua do imóvel, a preços de 1.o de janeiro do
exercício em discussão, em intervalo de confiança mínimo e máximo de
80% (oitenta por cento).
O parecer, após detalhada análise, não contém o pleno requisito da NBR
14.653-3 da ABNT, especialmente a apuração de dados de mercado
(ofertas/negociações/opiniões), referentes a pelo menos 05 (cinco)
imóveis rurais, com o seu posterior tratamento estatístico (regressão
linear ou fatores de homogeneização), de forma a apurar o valor da terra
nua do imóvel, a preços de 1.o de janeiro do exercício em discussão, em
intervalo de confiança mínimo e máximo de 80% (oitenta por cento).
Desta forma, a irresignação contra o valor arbitrado se apresenta
prejudicada. Ora, não comprova amostras utilizadas e aplicação do
método comparativo de mercado. Não consta comprovação de efetivas
negociações, de preços, de matrículas de imóveis vendidos, negociados,
recortes de jornais da época ofertando imóveis. Aliás, a quantidade
mínima seria cinco, conforme a norma da ABNT. Dito isto, para
eventuais amostras ainda seria necessário informações das específicas
características e demais dados e o tratamento deles.
É o caso de se reconhecer a incidência do item 9.1.2 da NBR 14.653-3,
que estipula que o laudo que não atende os requisitos mínimos deve ser
considerado parecer técnico, o que, neste caso, substancia que a avaliação
ali constante não apresenta grau de fundamentação II, conforme exigido
normativamente, não havendo como, em sede de julgamento, aceitar-se
levantamento precário, inapto para alterar o lançamento.
A utilização dos dados relativos ao SIPT para o lançamento de ofício tem
previsão legal. O SIPT é alimentado com os valores de terras e demais
dados recebidos das Secretarias de Agricultura dos Estados ou entidades
correlatas, e com os valores de terra nua da base de declarações do
Imposto Territorial Rural (ITR), não se constituindo em parâmetro alheio
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-006.957 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.721700/2013-00

à realidade da região em que localizado o imóvel. Ademais, leva em
conta a aptidão agrícola.
Portanto, quando constatada a potencial subavaliação do VTN utilizado
pelo contribuinte, como acima relatado, cabe ao sujeito passivo, após
intimado, a apresentação de laudo de avaliação do imóvel nos termos da
NBR 14.653-3 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT),
que trata das regras de avaliação de bens imóveis rurais,
preferencialmente com fundamentação e grau de precisão II,
acompanhado da respectiva anotação de responsabilidade técnica (ART)
registrada no CREA, com vistas a contrapor o valor obtido no SIPT.
Desta forma, se o sujeito passivo não apresentou o laudo com os
cuidados devidos, não é cabível a revisão do lançamento arbitrado.
Veja-se que a NBR 14.653-3 assevera ser obrigatório, em qualquer grau
de fundamentação, no mínimo, 3 (três) dados de mercado. Diz,
outrossim, que devem ser efetivamente utilizados, o que denota deverem
ser comprovados. Aliás, a normativa avança e menciona ser obrigatório
nos graus de fundamentação II e III, pelo menos, 5 (cinco) dados de
mercado, os quais, de igual modo, devem também ser efetivamente
utilizados (itens 9.2.3.3 e 9.2.3.5). Neste diapasão, o laudo de avaliação
apresentado descumpre as prescrições da norma de avaliação da ABNT,
o que compromete a qualidade e a força comprobatória que se objetiva.
A própria norma da ABNT afirma que no caso de insuficiência de
informações que permitam a utilização adequada do método comparativo
direto de dados de mercado, o trabalho realizado não será classificado
quanto à fundamentação e à precisão, mas pode ser considerado um
parecer técnico (item 9.1.2, da NBR 14.653-3). Não se vê no parecer
anexado, por exemplo, a aplicação de técnicas de homogeneização, a
efetiva prova de valor de mercado.
Em relação a coleta de dados para elaboração do laudo, nota-se que
requisitos exigidos no item 7.4 da NBR 14.653-3 não foram atendidos.
Veja-se que o parecer de avaliação não observa os subitens 7.4.2 e 7.4.3
da NBR 14.653-3, vez que não comprovou ter buscado demonstrar
possuir os dados de mercado com atributos mais semelhantes possíveis
aos do bem avaliado, não diversificou as fontes de informações, não
identificou e descreveu as características relevantes dos dados de
mercado coletados, como também não consta do parecer informações
sobre a situação mercadológica com dados do mercado relativos à oferta
e o tempo de exposição da oferta no mercado.
7.4.2 Aspectos Qualitativos
Na fase de coleta de dados é recomendável:
a) buscar dados de mercado com atributos mais semelhantes possíveis aos do
bem avaliando;
b) identificar e diversificar as fontes de informação, sendo que as informações
devem ser cruzadas, tanto quanto possível, com objetivo de aumentar a
confiabilidade dos dados de mercado;
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-006.957 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.721700/2013-00

c) identificar e descrever as características relevantes dos dados de mercado
coletados;
d) buscar dados de mercado de preferência contemporâneos com a data de
referência da avaliação.
7.4.3 Situação mercadológica
Na coleta de dados de mercado relativos a ofertas é recomendável buscar
informações sobre o tempo de exposição no mercado e, no caso de transações,
verificar a forma de pagamento praticada e a data em que ocorreram.

A coleta de dados se apresenta incompleta, não se observando os
requisitos estabelecidos no subitem 7.4.3.3 da NBR 14653-3. Não se
expõe os dados relativos as ofertas, bem com as características
econômicas, físicas e de localização e, também, as fontes diversificadas:
7.4.3.3 O levantamento de dados constitui a base do processo avaliatório. Nesta
etapa, o engenheiro de avaliações investiga o mercado, coleta dados e
informações confiáveis preferencialmente a respeito de negociações realizadas e
ofertas, contemporâneas à data de referência da avaliação, com suas principais
características econômicas, físicas e de localização. As fontes devem ser
diversificadas tanto quanto possível. A necessidade de identificação das fontes
deve ser objeto de acordo entre os interessados. No caso de avaliações judiciais,
é obrigatória a identificação das fontes.
Portanto, o laudo não alcançou o grau de fundamentação II, pois não
utilizou efetivamente um mínimo de cinco dados de mercado, como
determinado pela NBR 14.653-3, alínea “b” do item 9.2.3.5.
Verifica-se, em suma, que o parecer de avaliação apresentou
insuficiência de informações e não atendeu aos requisitos mínimos
estabelecidos pela ABNT NBR 14.653-3.
Por fim, a avaliação judicial do imóvel não é contemporânea ao fato
gerador do ITR em referência, doutro lado, não seguiu a NBR 14.653-3.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos
constam, em resumo, conheço do recurso, aprecio os documentos
juntados com o recurso voluntário, indefiro a perícia, rejeito a preliminar
de nulidade e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a
decisão vergastada. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2202-006.957 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.721700/2013-00

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital